Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726450-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID no 56223720, a advogada Renata Passos Berford Guaraná, OAB/DF 36.465, noticia a renúncia ao mandato outorgado por CARIS COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - EPP. Indefiro o pedido de desconstituição da atual patrona do recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, por ausência de comprovação da efetiva notificação do outorgante. Cumpra-se a decisão de ID no 55659209, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007